Tribunal: TJSP
Processo: 0001280-23.2017.8.26.0418
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – Violência doméstica – Vias de Fato – Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Confissão judicial do réu corroborada pelos relatos da ofendida – Palavra da vítima que se reveste de elevado valor probatório – Tipo de agressão que nem sempre deixa vestígios – Condenação de rigor.
Dosimetria da pena – Aplicação de multa isolada –

Ementa:
APELAÇÃO – Violência doméstica – Vias de Fato – Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Confissão judicial do réu corroborada pelos relatos da ofendida – Palavra da vítima que se reveste de elevado valor probatório – Tipo de agressão que nem sempre deixa vestígios – Condenação de rigor.
Dosimetria da pena – Aplicação de multa isolada – Recurso do Ministério Público – Acolhimento – Vedação expressa contida no art. 17 da Lei 11.340/06 – Providência que esvazia o caráter sancionatório da pena – Pena-base fixada no mínimo legal – Reprimenda agravada pela regra do art. 61, ll, 'f', do CP – Regime inicial aberto suficiente e adequado ao caso – Recurso defensivo não provido.
Recurso ministerial provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001280-23.2017.8.26.0418, da Comarca de Paraibuna, em que é apelante/apelado
WILLIAN GABRIEL MOREIRA DA SILVA SANTOS, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso interposto por Willian Gabriel Moreira da Silva Santos e DERAM
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público para afastar a pena de
multa isolada, impondo ao réu 16 dias de prisão simples, a serem cumpridos em
regime inicial aberto, mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001280-23.2017.8.26.0418 -Voto no 50.388
2
Apelação Criminal no 0001280-23.2017.8.26.0418
Apelante/Apelado: Willian Gabriel Moreira da Silva Santos
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Paraibuna
Juiz: Pedro Flávio de Brito Costa Júnior
Voto no 50.388
APELAÇÃO Violência doméstica Vias de Fato Recurso da
defesa
Absolvição
Improcedência
Materialidade e autoria
demonstradas Confissão judicial do réu corroborada pelos relatos
da ofendida Palavra da vítima que se reveste de elevado valor
probatório Tipo de agressão que nem sempre deixa vestígios
Condenação de rigor.
Dosimetria da pena Aplicação de multa isolada Recurso do
Ministério Público Acolhimento Vedação expressa contida no
art. 17 da Lei 11.340/06
Providência que esvazia o caráter
sancionatório da pena
Pena-base fixada no mínimo legal

Reprimenda agravada pela regra do art. 61, ll, 'f', do CP Regime
inicial aberto suficiente e adequado ao caso Recurso defensivo não
provido.
Recurso ministerial provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 116/122 que julgou procedente a ação penal movida contra
Willian Gabriel Moreira da Silva Santos e o condenou ao pagamento de
10 dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no art. 21 do Decreto
Lei 3.668/41. Inconformadas, recorreram as partes. O representante do
Ministério Público postulando a exclusão da multa aplicada isoladamente,
pois em desconformidade com a Lei 11.343/06 (fls. 129/135). A defesa, por
sua vez, requerendo a absolvição do réu por insuficiência de provas (fls.
155/163).
Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério
Público (fls. 143/148-175/176), a Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso defensivo e provimento do ministerial (fls.
183/187).
É o relatório.
Apenas
o
reclamo
ministerial
comporta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001280-23.2017.8.26.0418 -Voto no 50.388
3
provimento.
Willian Gabriel Moreira da Silva Santos foi
condenado porque no dia 15 de setembro de 2017, durante a madrugada,
na Av. São José, na Cidade de Paraibuna, prevalecendo-se das relações
domésticas, praticou vias de fato contra sua ex-companheira Giovanna de
Fátima Cristine da Silva.
Conforme apurado, o acusado e a ofendida
mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente 01 ano.
Ocorre que, no dia em questão, inconformado
com o término da relação, o réu abordou a vítima e, como ela se recusou a
conversar, segurou-a com força e a puxou pelos cabelos, vindo a quebrar o
seu par de óculos.
A
materialidade
da
contravenção
ficou
demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04) e pelas provas orais
amealhadas aos autos.
A autoria é incontroversa.
Repise-se que, além de admitir os fatos em juízo,
a ofendida Giovanna de Fátima Cristine da Silva confirmou ter sido
agredida, com puxão de cabelo e tapas no rosto, pelo seu ex-companheiro
Willian Gabriel Moreira da Silva Santos (mídia).
É a prova oral.
Pois bem, não restam dúvidas de que o acusado
praticou as vias de fato descritas na peça inaugural, circunstância esta por
ele próprio admitida e confirmada pela ofendida.
Como é cediço, em crime desta natureza,
geralmente cometidos longe de testemunhas, a palavra das vítimas assume

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001280-23.2017.8.26.0418 -Voto no 50.388
4
relevante valor probatório, pois seu único intento é apontar o autor da
crueldade a que foram expostas.
No mais, o tipo de agressão praticada pelo
acusado nem sempre deixa vestígios, razão pela qual os depoimentos da
ofendida são de grande valia para a elucidação do ocorrido.
Neste sentido:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME
DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA
DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO
ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRECEDENTES. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) III - Nos crimes praticados no âmbito
de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância,
uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem
a presença de testemunhas. Precedentes. (...)” (STJ, HC 385290/RS, 5a
Turma, Min. Felix Fischer, jg. 06/04/2017, DJe 18/04/2017).
Com efeito, a condenação de Willian Gabriel
Moreira da Silva Santos era mesmo medida de rigor.
No tocante à dosimetria da pena, pequeno
reparo a ser feito.
Muito embora prevista para a contravenção em
comento, a aplicação de multa isolada não se afigura adequada ao caso,
notadamente porque vedada expressamente aos casos que envolvem
violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 17 da Lei 11.340/06).
Nesta banda:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001280-23.2017.8.26.0418 -Voto no 50.388
5
“PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIAS DE FATO
NO ÂMBITO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS. APLICAÇÃO DE PENA DE
MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 17 DA LEI 11.340/06. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. É vedada a aplicação, nos casos de
violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica
ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que
implique o pagamento isolado de multa - art. 17 da Lei 11.340/2006. (...).”
(STJ, AgRg no REsp 1705399/RJ, 6a Turma, Min. Nefi Cordeiro, jg. 19/04/
2018, DJe 11/05/2018).
De mais a mais, referida providência esvaziaria,
por completo, o caráter sancionatório da pena, porquanto a intenção do
legislador foi justamente recrudescer o tratamento dado àqueles que
praticam crimes de violência no âmbito familiar contra a mulher, dada a
maior reprovabilidade da conduta.
Assim, fixa-se a pena-base em seu patamar
mínimo, agravando-a para 16 dias de prisão simples, por força da regra
insculpida no art. 61, inc. II, alínea “f”, do Código Penal, a serem cumpridos
no regime inicial aberto.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso interposto por Willian Gabriel Moreira da Silva
Santos e DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério
Público para afastar a pena de multa isolada, impondo ao réu 16 dias de
prisão simples, a serem cumpridos em regime inicial aberto, mantendo-se,
no mais, a r. sentença recorrida.
Salles Abreu
Relator